Tribunal: CARF
Processo: 15746.720124/2024-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. APRESENTAÇÃO DOCUMENTAL. MOMENTO OPORTUNO. IMPUGNAÇÃO. EXCEÇÕES TAXATIVAS. PRECLUSÃO.
De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto 70.235, de 1972, os atos processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá abranger “os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância, as razões e provas que possuir, considerando-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante (art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972). Não obstante, a legislação de regência permite a apresentação superveniente de documentação, na hipótese da impossibilidade de sua apresentação por motivo de força maior, se destinar a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, o que não é o caso.
NULIDADE POR PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Constatada deficiência probatória por parte do contribuinte para afastar a presunção de rendimentos instaurada em seu desfavor, inexiste nulidade do acórdão recorrido por preterição do direito de defesa ao ser negado o deferimento de perícia ou diligência.
NULIDADE. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO DE PERÍCIA OU DILIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. SÚMULA CARF No 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM ORIGEM COMPROVADA.
Caracterizam-se omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.720124/2024-44
ACÓRDÃO
2202-011.889 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IVAN SOWA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. APRESENTAÇÃO DOCUMENTAL.
MOMENTO
OPORTUNO.
IMPUGNAÇÃO.
EXCEÇÕES
TAXATIVAS.
PRECLUSÃO.
De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto 70.235, de 1972, os atos
processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá
abranger “os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância, as razões e provas que possuir, considerando-se
não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante (art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972). Não obstante, a
legislação de regência permite a apresentação superveniente de
documentação, na hipótese da impossibilidade de sua apresentação por
motivo de força maior, se destinar a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos, o que não é o caso.
NULIDADE POR PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Constatada deficiência probatória por parte do contribuinte para afastar a
presunção de rendimentos instaurada em seu desfavor, inexiste nulidade
do acórdão recorrido por preterição do direito de defesa ao ser negado o
deferimento de perícia ou diligência.
NULIDADE. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO DE PERÍCIA OU DILIGÊNCIA.
AUSÊNCIA DE NULIDADE. SÚMULA CARF No 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM ORIGEM
COMPROVADA.
Fl. 12680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.889 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720124/2024-44
2
Caracterizam-se omissão de rendimentos os valores creditados em conta
de depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em
relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto os documentos novos apresentados em sede de recurso
voluntário, vencida a Conselheira Andressa Pegoraro Tomazela (relatora), que conhecia dos
documentos; na parte conhecida, por maioria de votos, acordam em rejeitar a preliminar, vencida
a Conselheira Andressa Pegoraro Tomazela (relatora), que acatava a preliminar; e, no mérito, por
unanimidade de votos, acordam em negar provimento ao recurso. Designado para redigir o voto
vencedor o Conselheiro Henrique Perlatto Moura.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela – Relatora

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Redator designado

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcelo Valverde Ferreira da
Silva, Henrique Perlatto Moura, Thiago Buschinelli Sorrentino, Andressa Pegoraro Tomazela,
Raimundo Cassio Goncalves Lima (substituto[a] integral), Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 12681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.889 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720124/2024-44
3
Com a finalidade de resumir o presente caso, adoto e reproduzo o relatório da
decisão ora recorrida:
Contra o sujeito passivo acima identificado foi lavrado auto de infração,
procedimento fiscal no 0819600.2023.00089 referente a Imposto de Renda Pessoa
Física, do ano-calendário 2019, formalizando a exigência de imposto suplementar
no valor de R$ 88.940.753,04, acrescido de multa de ofício e juros de mora.
A autuação decorreu das seguintes infrações:
- Omissão de Rendimentos de Aluguéis Recebidos de Pessoas Físicas

- Omissão de Rendimentos Caracterizados por Depósitos Bancários de Origem não
Comprovada

De acordo com o Termo de Verificação Fiscal, fls. 6417/6453, em procedimento de
fiscalização, o contribuinte foi intimado a comprovar os rendimentos recebidos, a
apuração de ganho de capital e a informar as operações de criptoativos.
Reintimado, o interessado autorizou a RFB a ter acesso à movimentação financeira
junto às instituições financeiras Banco Inter, Caixa Econômica Federal, Stone
Instituição de Pagamento, Cooperativa Sicredi, Nubank e Banco C6.
O contribuinte solicitou prazo suplementar alegando que estaria residindo na
Espanha, apesar de nas DIRPFs continuar informando residir no Brasil.
Foram expedidas intimações, realizada reunião online e, após análise dos
documentos, a autoridade fiscal concluiu que teria havido crédito de R$
323.598.631,18 nas contas bancárias do contribuinte ao longo de 2019.
Fl. 12682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.889 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720124/2024-44
4
Foram destacados 571 lançamentos, no montante de R$ 323.557.465,96, para que
o contribuinte comprovasse a origem dos recursos.
O contribuinte esclareceu que R$ 8.343,01 seriam referentes a aluguel de imóveis e
R$ 323.494.379,32 à venda de criptomoedas, não tendo apresentado documentos
que comprovassem a data e valor das operações de venda.
Em relação à receita de aluguel de imóveis, a empresa Casaril Imobiliária foi
diligenciada e confirmou que o contribuinte teria recebido rendimentos de aluguel
no valor de R$ 8.343,01, referente a imóvel situado à Rua Argemiro Delani, 74,
Francisco Beltrão/PR, de Rafael Vergutz Cavalheiro. Foi lançada a infração Omissão
de rendimentos tributáveis decorrentes de aluguéis recebidos de pessoa física no
mesmo valor.
Na DIRPF 2020, o contribuinte havia informado ganho de capital em quatro
alienações da criptomoeda bitcoin, conforme o quadro a seguir:

Na reunião online realizada em 17/07/2023, o contribuinte havia esclarecido como
aconteciam as operações de compra e venda de bitcoin:
Em reunião do dia 17/07/2023, o contribuinte esclareceu à autoridade tributária a
dinâmica das operações de compra e venda de bitcoins que realizou ao longo de
2019. Segundo o contribuinte, estas eram parte da atividade empresarial da
INTERSOWA, empresa da qual é sócio.
Devido às restrições impostas por diversas instituições financeiras para contratação
de câmbio em nome da INTERSOWA, com finalidade de compra de bitcoin no
exterior, o sujeito passivo optou por realizar o câmbio e a compra dos bitcoins em
seu próprio nome (pessoa física). Assim, o “comprador” dos bitcoins da pessoa física
IVAN SOWA era sempre a pessoa jurídica INTERSOWA, na seguinte dinâmica: (i) a
INTERSOWA captava clientes terceiros interessados na aquisição de bitcoins; (ii) na
sequência, transferia o dinheiro captado junto a terceiros da INTERSOWA para a
pessoa física IVAN, o que seria a “venda” dos bitcoins do ponto de vista do sujeito
passivo; (iii) IVAN, de posse dos recursos financeiros, realizava os pedidos de compra
junto a KRAKEN no exterior, e fechava contratos de câmbio junto ao BANCO
MÁXIMA para realizar o pagamento da compra, utilizando-se, para tanto, dos
recursos recebidos da INTERSOWA; (iv) por fim, os bitcoins eram “vendidos” de IVAN
Fl. 12683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.889 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720124/2024-44
5
para a INTERSOWA, gerando um pequeno ganho de capital para o sujeito passivo,
que foi devidamente apurado e declarado, bem como pago o imposto devido.
Complementou informando que a INTERSOWA também apurou, declarou e pagou o
imposto de renda sobre ganho de capital, considerando, neste caso, como custo de
aquisição, o mesmo valor utilizado por IVAN como custo de alienação na apuração
da pessoa física. Assim, de acordo com o contribuinte, todo o imposto de renda
sobre ganho de capital da transação era recolhido, parte em nome da pessoa física
(IVAN), e a outra parte em nome da pessoa jurídica (INTERSOWA).
Como o contribuinte havia declarado as operações pelo total mensal, foi orientado
que deveria ter feito individualmente por operação e requerido a demonstrar todas
as operações de compra e venda de bitcoin de forma independente, apresentando
documentos e a apuração de ganho de capital individualmente.
O interessado apresentou planilha para uma das operações, mas não os
documentos comprobatórios.
Veja o disposto pela autoridade fiscal:
Como da análise da movimentação financeira do contribuinte não foi possível
confirmar a versão do sujeito passivo em relação as operações, e respectivo modus
operandi, de compra e venda de bitcoins supostamente realizadas ao longo de 2019,
o sujeito passivo foi intimado pelo TIF 2 a reapresentar os esclarecimentos e
documentos solicitados nos itens 1, 2, 3, 4, 6 e 7 do TIPF, tendo em vista a
necessidade de comprovação, por meio de documentação hábil e idônea, das datas
e do efetivo recebimento dos valores de alienação, do custo de corretagem, e das
datas e do custo de aquisição dos bitcoins negociados. Além disto, também foi
mantida a necessidade de apresentação de planilha contendo as operações com
criptoativos realizadas em 2019 pelo sujeito passivo, e a comprovação da origem de
recursos a créditos em montante total superior a R$ 323 milhões recebidos ao longo
de 2019, e que foram utilizados na aquisição de bitcoins junto à exchange no
exterior KRAKEN.
Apesar das intimações encaminhadas e das concessões de prazo, o contribuinte
apresentou documentação referente apenas às aquisições de bitcoin, tendo sido
possível à autoridade fiscal concluir apenas que o contribuinte recebia recursos de
origem não comprovada antecipadamente, utilizados para efetuar o câmbio no
Banco Máxima, para comprar bitcoins junto a Kraken.
Não houve comprovação da origem dos recursos, quem seria o comprador dos
bitcoins, quantos bitcoins e qual seu valor. Tampouco foi confirmado que os
recursos eram decorrentes de vendas antecipadas realizadas.
Fl. 12684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.889 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720124/2024-44
6
Como não foram comprovadas as operações de compra e venda de bitcoins em
2019, não foi aceita a alegação de percepção de renda por ganho de capital.
Foram considerados Omissão de Rendimentos em função de depósitos bancários
sem comprovação da origem, conforme art. 42 da Lei no 9.430/1996, os 546
depósitos bancários constantes do Anexo I do Termo de Verificação Fiscal, no valor
de R$ 323.448.231,07.
O contribuinte foi considerado cientificado em 11/03/2024, pelo decurso do prazo
de quinze dias, a contar da disponibilização de mensagem de ciência em caixa
postal.
Em 10/04/2024, o contribuinte apresentou impugnação para alegar que o auto de
infração seria nulo, pois o Termo de Verificação Fiscal não teria clareza nem
motivação, teria sido baseado em presunção e não teria havido omissão de
rendimentos.
Alegou que a autoridade fiscal buscava a composição do ganho de capital e não
tendo chegado a uma conclusão, teria penalizado o contribuinte e atribuído a
infração de Omissão de Rendimentos, desvirtuando a infração.
Defendeu que a operação de bitcoins seria complexa e o fisco não teria buscado a
dinâmica da operação de compra e venda.
Alegou que teria sido lançada infração de omissão de rendimentos, sem ter sido
comprovado ilícito fiscal, pois os depósitos na conta bancária do contribuinte eram
movimentações transitórias e não importariam em acréscimo patrimonial.
Discorreu sobre a presunção de que trata o art. 42 da Lei no 9.430/96, alegou que a
conduta do fisco seria abusiva, citou doutrina e afirmou que ao desconsiderar as
provas juntadas, ocorreu a inversão probatória prevista no art. 42 da Lei no
9.430/96, ofendendo o princípio da ampla defesa.
Afirmou que o fisco esperava o perfeito casamento entre valores e datas, que seria
prova incapaz de ser realizada; a não apresentação de tal prova levaria à infração de
omissão de rendimentos, ferindo a ampla defesa e caracterizando confisco.
Citou jurisprudência administrativa e judicial, a busca pela verdade material e
alegou que não caberia ao contribuinte fazer prova negativa, pois o ônus seria do
fisco.
Afirmou que ainda que se decidisse pela aplicabilidade do art. 42 da Lei no
9.430/96, os depósitos bancários de origem não comprovada não serviriam como
fato gerador do tributo.
Fl. 12685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.889 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720124/2024-44
7
Alegou que os documentos juntados durante a fase inquisitória comprovariam a
inexistência do fato gerador do Imposto de Renda, pois não teria ocorrido
acréscimo de riqueza.
Defendeu que teria se esforçado em atender ao requerido pela fiscalização para
comprovar que os valores depositados em suas contas teriam origem na atividade
empresarial da Intersowa, da qual era sócio, ilidindo a presunção.
Alegou que a fiscalização não teria considerado os documentos e não teria
demonstrado claramente quais depósitos teriam sido considerados como omissão
de receita. Possuindo os extratos bancários, a fiscalização teria verificado apenas os
ingressos.
De acordo com o contribuinte, os valores que transitavam por suas contas eram
repassados ou relacionados à pessoa jurídica da qual era sócio. Defendeu que a
autoridade fiscal teria entendido como funcionava a operação de compra e venda
de bitcoins, ou seja, sabia a destinação dos valores.
Afirmou que o depósito por si só não constituiria fato gerador da aquisição de
disponibilidade econômica ou jurídica, não podendo ser aplicado o art. 42 da Lei no
9.430/96. Em seu caso, teria comprovado que a origem dos recursos que levaram à
movimentação financeira seria correspondente aos recebimentos da Intersowa e a
própria autoridade fiscal teria concluído que a renda teria sido utilizada para
compra de bitcoins.
Defendeu que fosse realizada perícia contábil para análise dos documentos
juntados ao processo e nomeou o perito; alternativamente, solicitou a realização de
diligência.
Concluiu, para requerer o recebimento da impugnação, com suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, o cancelamento do auto de infração, a produção
de prova pericial e que fosse intimado de todos os procedimentos relacionados à
diligência.
A DRJ negou provimento à Impugnação do contribuinte em acórdão assim
ementado:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2019
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. ALUGUEL. OMISSÃO.
Uma vez comprovada omissão de rendimentos tributáveis de aluguel na declaração
de rendimentos apresentada pelo contribuinte, deve ser mantida a infração
apurada no lançamento.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM ORIGEM COMPROVADA.
Fl. 12686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.889 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720124/2024-44
8
Caracterizam-se omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em relação aos
quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, com base nas seguintes
alegações: (i) nulidade da decisão da DRJ por cerceamento do direito de defesa, em razão de não
acatar o pedido de perícia/diligência; (ii) impossibilidade de que o artigo 42 da Lei no 9.430/96 seja
usado como presunção absoluta; (iii) inexistência de fato gerador do Imposto de Renda nos
termos do artigo 43 do Código Tributário Nacional; (iv) inocorrência de acréscimo patrimonial em
razão da movimentação transitória de valores de terceiros.

É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Andressa Pegoraro Tomazela, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
De início, cumpre mencionar que o Recorrente junta novos documentos por ocasião
do Recurso Voluntário, tais como contratos de compra e venda de ativos criptográficos e
declarações de faturamento elaboradas pela empresa de contabilidade Filadélfia Assessoria e
Consultoria nas quais consta o volume movimentado (entrada e saída de recursos), cotações de
compra e venda de ativos criptográficos e ganho de capital com os respectivos DARFs pagos, por
operação, além de documentos de transações com Bitcoin. Por entender que tais documentos se
contrapõem ao que foi decidido pela DRJ, os conheço, com base no artigo 16, § 4o, “c”, do Decreto
no 70.235/72.

PRELIMINAR DE NULIDADE
O Recorrente requer a realização de diligência para análise dos documentos
juntados e alega que houve violação ao princípio do contraditório, da ampla defesa e da verdade
material. Aduz que os documentos apresentados, tais como contratos, declarações da pessoa
jurídica, planilhas detalhadas com pedidos, pagamentos e entregas de bitcoins, além dos TX IDs
extraídos da Blockchain, são plenamente hábeis e idôneos para comprovar a origem e a
Fl. 12687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.889 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720124/2024-44
9
destinação dos valores questionados, e que, por sua natureza técnica, não poderiam ser
desprezados sem uma análise aprofundada, sob pena de se manter a autuação com base em
presunções genéricas, sem a verificação da verdade material dos fatos.
Na sequência, o Recorrente defende que houve cerceamento do direito de defesa
pela DRJ, que recusou o pedido de diligência e perícia, o que inviabilizou a produção de provas
essenciais para a elucidação da controvérsia, comprometendo a análise da origem dos recursos, a
distinção entre pessoa física e pessoa jurídica e a constatação da inexistência de acréscimo
patrimonial. A própria fiscalização entendeu se tratar de operações complexas e de difícil
entendimento. O contribuinte, por sua vez, apresentou documentos, se reuniu com as autoridades
fiscais, o que demonstra boa-fé em querer esclarecer os fatos. Não apresentou documentos mais
esclarecedores por dificuldade na produção da prova.
Nesse sentido, entendo que houve descumprimento do inciso II do artigo 59 do
Decreto no 70.235/72, em razão da preterição do direito de defesa ao negar a produção de perícia
ou diligência ao contribuinte de boa-fé.
Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Dessa forma, acolho a preliminar para reconhecer a nulidade da decisão da DRJ.
Não obstante, como o colegiado entendeu por rejeitar a preliminar de nulidade, nos termos do
voto vencedor, passo ao enfrentamento do mérito.

MÉRITO
No mérito, o Recorrente aduz que os créditos em sua conta corrente decorreram,
em sua maior parte, de valores recebidos de empresas destinados exclusivamente à aquisição de
criptoativos (bitcoins) em nome do Recorrente, sem que houvesse acréscimo patrimonial ou
disponibilidade econômica que caracterizasse renda tributável. Assim, alega que não haveria como
presumir omissão de rendimentos em relação a valores cuja origem foi devidamente identificada e
cuja destinação foi a aquisição de bitcoins para terceiros. Nesse sentido, apresenta os contratos
firmados que comprovariam a origem dos recursos depositados em sua conta (doc. 01 do Recurso
Voluntário – fls. 12.353 e seguintes).
Defende que a presunção do artigo 42 da Lei no 9.430/96 não é absoluta, mas sim
relativa, não bastando a simples ausência de planilhas em determinado formato para caracterizar
a omissão. Seria necessário analisar o contexto das operações, a vinculação dos depósitos às
aquisições de criptoativos e a comprovação de que os valores não se converteram em
disponibilidade econômica para o Recorrente. Ademais, alega inexistir fato gerador do imposto de
renda nos termos do artigo 43 do Código Tributário Nacional.
Fl. 12688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.889 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720124/2024-44
10
Nesse sentido, alega o Recorrente que a própria fiscalização registrou que os
depósitos foram realizados de forma fracionada (transferências de R$ 500.000,00, R$
1.000.000,00, entre outros valores), justamente para possibilitar a compra de bitcoins, o que
reforça a natureza transitória e instrumental dessas movimentações. Apresenta declaração de
faturamento (doc. 02 do Recurso Voluntário – fls. 12.557 e seguintes) elaborada pela empresa de
contabilidade Filadélfia Assessoria e Consultoria, que evidencia que os valores em questão já
foram devidamente escriturados e declarados na esfera própria da pessoa jurídica detida pelo
Recorrente, não podendo ser novamente imputados ao sócio pessoa física como se fossem
acréscimo patrimonial.
Em continuação, aduz o Recorrente que o artigo 43 do CTN exige a aquisição de
disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou de proventos de qualquer natureza, o que se
traduz na incorporação definitiva de riqueza ao patrimônio do contribuinte. No presente caso,
não teria ocorrido tal incorporação. Os valores depositados na conta do Recorrente foram
transitórios, destinados à aquisição de criptoativos em nome de terceiros, que transferia recursos
fracionados justamente para viabilizar as operações de compra de bitcoins no mercado.
A DRJ, por sua vez, manteve o lançamento tributário com base no artigo 42 da Lei
no 9.430/96, no sentido de que o Recorrente não teria apresentado provas e elementos
suficientes para comprovar a origem dos recursos depositados em sua conta corrente. Restou
consignado que não precisa haver nexo causal entre os depósitos e os rendimentos omitidos,
bastando que os depósitos bancários não tenham origem comprovada para que sejam
considerados rendimentos omitidos. Desta forma, sendo a inversão do ônus da prova contra o
contribuinte determinada por Lei, é de responsabilidade exclusiva deste a apresentação de
documentação comprobatória, seja no curso da ação fiscal, em atendimento às intimações que lhe
foram dirigidas, seja por ocasião do oferecimento da impugnação.
Neste particular, concordo com a decisão da DRJ, motivo pelo qual adoto seus
fundamentos como razão de decidir, com base no artigo 114, § 12, do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023, abaixo transcrita:
Durante a fiscalização, o contribuinte foi intimado a comprovar os rendimentos
recebidos, as operações de criptoativos e a apuração de ganho de capital.
O interessado comprovou apenas a aquisição de bitcoins de empresa sediada no
exterior, com a utilização de recursos de origem não comprovada.
A fiscalização identificou 546 depósitos bancários sem comprovação de origem, no
valor de R$ 323.448.231,07, tendo lançado a infração Omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, prevista no art.
42 da Lei no 9.430/1996:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
Fl. 12689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.889 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720124/2024-44
11
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação
vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00
(oitenta mil reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês
em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em
que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
(...)
Art. 88. Revogam-se:
(...) XVIII - o § 5o do art. 6o da Lei no 8.021, de 12 de abril de 1990;
O contribuinte se encontra, por força de lei, obrigado a esclarecer a origem de seus
depósitos quando intimado pelo Fisco. A lei impõe textualmente ao contribuinte o
ônus de comprovar “mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos
utilizados nessas operações”.
Assim, o dispositivo estabeleceu uma presunção legal de omissão de rendimentos
com base em depósitos bancários, condicionada, apenas, à falta de comprovação da
origem dos recursos que transitaram, em nome do contribuinte, em instituições
financeiras.
Os depósitos bancários não são meros indícios que necessitam de provas para
configurar uma omissão de rendimentos. Não comprovada a origem dos recursos
creditados nas contas bancárias, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/1996, resta
caracterizada a aquisição de renda omitida à tributação, fato gerador do imposto de
renda, descrito no art. 43 do CTN.
Fl. 12690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.889 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720124/2024-44
12
A propósito, os arts. 43 e 44 do CTN estabelecem que a hipótese de incidência do
imposto de renda é a aquisição de renda ou proventos de qualquer natureza e a
base de cálculo do imposto é o montante real, arbitrado ou presumido:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica
ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
(...)
Art. 44. A base de cálculo do imposto é o montante, real, arbitrado ou presumido,
da renda ou dos proventos tributáveis.
Veja-se que no curso da ação fiscal, o contribuinte foi intimado, tendo-lhe sido
concedidas sucessivas prorrogações de prazo para que apresentasse os documentos
requeridos.
No Termo de Verificação Fiscal, a autoridade fiscal detalhou que o contribuinte
havia sido intimado a apresentar documentação e como deveria ser preenchida a
planilha, mas o contribuinte comprovou apenas as aquisições de bitcoins (destacou-
se):
Em 09/10/2023, o contribuinte apresentou resposta ao TIF 2, porém, novamente,
deixou de detalhar e, principalmente, comprovar as supostas operações de compra e
venda declaradas na DIRPF 2020. Destaca-se que foi concedido extenso prazo para
que o contribuinte reunisse toda a documentação solicitada. Foram 60 (sessenta)
dias da ciência do TIF 2 (considerando as dilações de prazo deferidas), e 75 (setenta
e cinco) dias se contarmos a partir do recebimento do e-mail resposta orientando-o
sobre os documentos que deveriam ser apresentados para comprovar as operações
de compra e venda de bitcoin realizadas em 2019.
A planilha modelo encaminhada pelo contribuinte por e-mail em 25/07/2023, e que
foi aprovada pelo Auditor-Fiscal da RFB como suficiente para detalhar as operações
de compra e venda de bitcoin, não foi apresentada na resposta do dia 09/10/2023.
No lugar, o contribuinte apresentou planilha contendo apenas as compras de bitcoin
que efetuou entre março e julho de 2019. De forma equivalente, toda a
documentação apresentada pelo contribuinte foi focada em comprovar as
aquisições de bitcoin, não sendo apresentado nenhum documento que pudesse
comprovar que os recursos recebidos em conta corrente, e que foram utilizados para
Fl. 12691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.889 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720124/2024-44
13
aquisição de bitcoin junto à KRAKEN eram, de fato, oriundos de vendas antecipadas
realizadas.
Da análise da movimentação financeira do contribuinte, só foi possível concluir que,
de fato, recursos eram recebidos de forma antecipada, e utilizados para realização
de operações de câmbio junto ao BANCO MÁXIMA com o intuito de realizar o
pagamento da compra de bitcoin junto à KRAKEN no exterior.
No entanto, sem a comprovação da origem destes recursos (quem era a parte dona
dos recursos recebidos, isto é, o comprador dos bitcoins? Quantos bitcoins foram
vendidos ao comprador? Qual o valor de cada bitcoin na operação?), não foi
possível concluir que, de fato, o contribuinte realizou operações de compra e venda
de bitcoin ao longo de 2019.
Da documentação apresentada pelo sujeito passivo, só ficou comprovado que houve
aquisição de bitcoins de exchange sediada no exterior (KRAKEN), com a utilização de
recursos de origem não comprovada, motivo pelo qual a declaração, na DIRPF 2020,
de que houve percepção de renda por ganho de capital na alienação de bens e
direitos não foi aceita.
Para apuração do ganho de capital, deveria ser comprovada a origem dos recursos,
quem seria o comprovador dos bitcoins, quantos bitcoins, qual seu valor de
aquisição e alienação, as datas e custo de corretagem, mas o contribuinte não
apresentou tais informações:
Assim, ao final da reunião do dia 17/07/2023, ficou acordado que o contribuinte
seria intimado novamente a comprovar, por meio de documentação hábil e idônea,
as datas e o efetivo recebimento dos valores de alienação, o custo de corretagem, e
as datas e o custo de aquisição dos bitcoins negociados, bem como deveria
apresentar planilha contendo todas as operações com criptoativos que realizou em
2019. Por fim, foi disponibilizado canal de comunicação direta, via email
institucional do Auditor-Fiscal responsável pelo procedimento, para esclarecimento
de dúvidas em relação aos itens a cumprir ou orientações sobre o procedimento
fiscal em curso.
(...)
Ademais, não foi possível auditar as operações que supostamente geraram ganhos
de capital ao sujeito passivo, uma vez que o mesmo não forneceu a documentação
necessária para o cotejo de valores e quantidades de alienação de bitcoins e, por
conseguinte, do ganho de capital obtido. Assim, tendo, de fato, recebido recursos
milionários, e não comprovado, mediante apresentação de documentação hábil e
idônea, que a origem dos recursos era fruto de alienação de bitcoins, os valores
creditados em conta de depósito de titularidade do próprio sujeito passivo foram
Fl. 12692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.889 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720124/2024-44
14
também caracterizados como omissão de rendimento, nos termos do art. 42 da Lei
9.430/1996.
Veja-se que o contribuinte não foi “penalizado” com a infração lançada, mas o
próprio não apresentou elementos que comprovassem que os rendimentos eram
decorrentes de ganho de capital e em qual montante.
A alegação de que o fisco não teria buscado a dinâmica da operação de compra e
venda de bitcoins, teria tido conduta abusiva e que não teria buscado a verdade
material é totalmente descabida, pois o contribuinte foi intimado e reintimado,
foram concedidas prorrogações de prazo, tendo sido até mesmo realizada reunião
telepresencial, para que o contribuinte pudesse apresentar os esclarecimentos e
comprovar suas alegações.
Não houve qualquer prejuízo à ampla defesa e a listagem dos depósitos
considerados como Omissão de receita consta às fls. 6439/6453.
O art. 42 da Lei no 9.430/1996, definiu que os depósitos bancários de origem não
comprovada caracterizam omissão de rendimentos e não meros indícios de
omissão, de modo que não se exige a prova de que os depósitos se converteram em
renda, nem, tampouco, precisa haver algum nexo causal entre os depósitos e os
rendimentos omitidos, bastando que os depósitos bancários não tenham origem
comprovada para que sejam considerados rendimentos omitidos.
Desta forma, sendo a inversão do ônus da prova contra o contribuinte determinada
por Lei, é de responsabilidade exclusiva deste a apresentação de documentação
comprobatória, seja no curso da ação fiscal, em atendimento às intimações que lhe
foram dirigidas, nos termos do caput do art. 42 da Lei no 9.430/1996, seja por
ocasião do oferecimento da impugnação, nos termos do art. 15 do Decreto no
70.235/1972.
Estando correta a autuação, deve ser mantida integralmente a infração Omissão de
Rendimentos Caracterizados por Depósitos Bancários de Origem não Comprovada
no valor de R$ 323.448.231,07.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela

Fl. 12693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.889 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720124/2024-44
15

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, redator designado

Divirjo da Conselheira Relatora com relação ao conhecimento da documentação
extemporânea e com relação à nulidade, nos termos a seguir.
Trata-se de lançamento de imposto de renda por omissão de depósitos bancários
com fulcro no artigo 42, da Lei no 9.430, de 1996.
A fiscalização apurou diversos depósitos de origem não identificada e, em sede de
ação fiscal, a Recorrente apresentou uma série de documentos que, no seu entender, comprovaria
a origem dos rendimentos imputados como omitidos.
Dentre eles, destaca-se a comprovação da aplicação dos valores que ingressaram
nas contas para aquisição de criptoativos em uma corretora e notas de câmbio realizadas para
este fim.
Não obstante, a Recorrente só veio a apresentar documentos que permitissem a
comprovação da existência de uma relação civil de intermediação quando da interposição do
Recurso Voluntário, embora esta comprovação seja o cerne da discussão que lastreia o presente
feito, que não se refere à aplicação dos recursos, mas sim à comprovação da origem.
Dessa forma, entendo que não restou configurada a hipótese do artigo 16, § 4o,
alínea c, do Decreto 70.235, de 1972, dado que esta comprovação deveria ter sido realizada desde
o início ou, quando menos, até o momento da apresentação da impugnação, nos termos do
referido artigo, abaixo colacionado:

Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
(...)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.

Com isso, entendo que não é possível conhecer da documentação extemporânea,
razão pela qual conheço do Recurso Voluntário em menor extensão.
Veja-se que o indeferimento fundamentado de perícia ou diligência não implica em
preterição do direito de defesa, conforme apregoa a Súmula CARF no 163, abaixo colacionada:
Fl. 12694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.889 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720124/2024-44
16

Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.

Ademais, como houve deficiência probatória por parte do contribuinte, que deveria
ter providenciado a apresentação dos documentos em momento oportuno, inclusive tendo sido
realizada extensa diligência por parte da fiscalização em sede de ação fiscal. Isso foi bem retratado
no acórdão recorrido, nos termos da fundamentação abaixo, à qual adiro:

Verifica-se, pelo exame do processo, que não ocorreram os pressupostos
supracitados, uma vez que o Auto de Infração foi lavrado por Auditor Fiscal da
Receita Federal -servidor competente para efetuar o lançamento, perfeitamente
identificado pelo nome, matrícula e assinatura em todos os Atos emitidos pelo
mesmo, no decorrer do procedimento fiscal.
O autuado, por outro lado, teve conhecimento da existência do citado
procedimento fiscal, tendo sido concedido ao mesmo amplo direito, pela
oportunidade de apresentar, já na fase de instrução do processo, em resposta às
intimações que recebeu, argumentos, alegações e documentos no sentido de
tentar elidir as infrações apuradas pela fiscalização. Por fim, o contribuinte teve
ciência do mesmo, exercendo amplamente o seu direito de defesa, conforme
impugnação recebida e conhecida.
Veja-se que não houve qualquer prejuízo à defesa do interessado, pois foram
concedidas várias oportunidades para que ele se manifestasse, tendo sido
mencionada claramente a documentação necessária.
Questões atinentes à infração lançada são referentes ao mérito e não causa de
nulidade, como requereu a defesa.
Pelo exposto, tem-se que a autoridade lançadora agiu com estrita observância das
normas legais que regem a matéria, não tendo como prosperar as alegações de
nulidade do lançamento.
(...)
Ressalte-se que cabe ao administrador tributário, por força do disposto no
Decreto no 70.235/1972, art. 18, e alterações posteriores, determinar a realização
de perícias e diligências quando as entender necessárias, indeferindo as que
considerar prescindíveis.
Na situação em exame, não se cogita a realização de perícia, pois a fiscalização já
demonstrou qual a infração cometida, realizou os cálculos pertinentes, apontou a
Fl. 12695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.889 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720124/2024-44
17
legislação aplicável, enfim, forneceu ao sujeito passivo todas as informações
necessárias e suficientes para que elaborasse sua defesa.
Assim, se discorda dos valores lançados, o sujeito passivo deve apresentar, no
momento em que protocoliza a impugnação, as provas que amparam seus
argumentos ou, minimamente, deve demonstrar que não o fez por um dos
motivos previstos no Decreto no 7.574/2011, art. 57, §4o, situações que
justificariam o deferimento de posterior juntada de provas, o que aqui não se
verifica.
A realização de diligência pressupõe que a prova não pode ou não cabe ser
produzida por uma das partes ou que o fato a ser provado necessite de
conhecimento técnico especializado, fora do campo de atuação do Julgador
Administrativo, o que não é o caso dos presentes autos. (fl. 12.336-12.337)

É dizer, embora tenha sido produzida prova, esta não foi suficiente para afastar a
presunção dos depósitos omitidos, dado que não restou comprovada a origem, se muito que os
recursos foram destinados à compra de criptoativos, sem demonstrar a vinculação com operações
de intermediação. Por isso, entendo que não há nulidade neste caso.
Feitos estes esclarecimentos, entendo que deve ser superada a nulidade para que
seja enfrentado o mérito, nos termos já realizados pela Conselheira Relatora.
Dessa forma, entendo por conhecer do Recurso Voluntário em menor extensão e
rejeitar a preliminar de nulidade.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 12696
DF CARF MF
Original